Tribunal: TJDFT
Processo: 0707312-46.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO. DEVOLUÇÃO COM AVISO: "MUDOU-SE". NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. DEVER ANEXO. BOA-FÉ OBJETIVA

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o autor impugna a decisão recorrida, contrastando seus fundamentos com os ali motivados, havendo pretensão específica de reforma da decisão, de modo a propiciar, inclusive, o pleno contraditório.

2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, a mora do devedor fiduciário poderá ser comprovada por carta registrada, quando recebida pelo próprio destinatário ou por terceiro.

3.O retorno da carta com aviso de recebimento em que consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para considerar que este não foi constituído em mora. Em homenagem ao princípio da boa-fé, o devedor deve informar ao credor fiduciário a mudança do domicílio indicado no contrato, de modo a evitar a frustração de comunicação entre as partes.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.